Tribunal: STF
Processo: Rcl 59966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Valmir Alves da Silva, sob o fundamento de que as autoridades apontadas como reclamadas teriam desrespeitado a Súmula Vinculante nº 56, pois, segundo aduz, cumpre pena em estabelecimento prisional que não corresponde ao regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.



    Requer:



    “1) Seja deferida liminar para determinar que cesse a coação ilegal causada ao Reclamante pelo excesso na execução e patente descumprimento de decisão desta Suprema Corte, qual seja, Sumula vinculante 56, concedendo prisão domiciliar ao mesmo, e caso não seja este o entendimento, alternativamente seja colocado em regime aberto; 



    2) Seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Publico Federal; 



    3) Ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para se garantir a autoridade de decisão desta Suprema Corte, especificamente os preceitos da Sumula Vinculante 56, concedendo prisão domiciliar ao mesmo, e caso não seja este o entendimento, alternativamente seja colocado em regime aberto”



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, devido à ausência de valor da causa, exigência que foi tempestivamente cumprida (edoc. 13). Ademais, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas (edoc. 17).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…)



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 



    O parâmetro invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n° 56, in verbis: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    As balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução são as seguintes, in verbis: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE nº 641.320/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/16) 



    Colhe-se das informações prestadas pelo juízo reclamado à Corte:



    “Reporto-me ao expediente recepcionado por este Gabinete, por e-mail institucional, para, seguindo orientação contida no Ofício Circular Desembargadores nº 047/2019, informar o seguinte: 



    • A advogada REBECA DE SOUZA ABREU impetrou, em favor do paciente VALMIR ALVES DA SILVA, o Habeas Corpus nº 8021631-43.2023.8.05.0000 (sistema PJE 2º Grau) neste egrégio Tribunal de Justiça, referente à Execução Penal nº 0312086-82.2018.8.05.0001 (SEEU), em trâmite perante a 1ª Vara de Execuções Penais de Salvador. 



    • O cabimento da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ainda se encontra pendente de julgamento no referido Habeas Corpus nº 8021631- 43.2023.8.05.0000, em que foi indeferida a liminar e solicitado dia de julgamento. 



    Por fim, conforme solicitado na decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, os autos digitais do Habeas Corpus nº 8021631-43.2023.8.05.0000, que tramitam perante este Tribunal, podem ser acessados no sistema PJE 2º Grau, através do link e códigos disponíveis no documento anexo.”



    Sendo assim, o reclamante permanece em regime fechado – mais gravoso -, ultrapassando, portanto, prazo razoável para a transferência de regime.



    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda se encontra em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele fixado no título condenatório.



    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 



    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente